Tribunal: TJMT
Processo: 1020843-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020843-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE - CPF: 204.376.681-34 (EMBARGANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA - CNPJ: 70.495.155/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020843-83.2023.8.11.0000, por ela interposto e manteve a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0000245-91.2001.8.11.0002), proposto contra Fernando Souza de Oliveira pelo BANCO SISTEMA S.A., indeferiu pedido de suspensão da hasta pública designada para o dia 12/09/2023, formulado pela agravante sob alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de pequena propriedade rural, por verificar que “
o bem foi dado a penhora pelo senhor Fernando, com a anuência da senhora Luclecia, conforme Declaração de Anuência de fls. 107
” e por admitir que, assim, “
não há que se alegar nesse momento processual a impenhorabilidade do bem
” (cf. Id. no 200617151).

A embargante prequestina a matéria e alega que o v. acórdão padece de omissão “
visto que deixou de se posicionar sobre pontos relevantes apontados no recurso
”, tais como, que “
o imóvel objeto de avaliação é considerado como pequena propriedade rural
”; “
a propriedade em questão é dotada de benfeitorias, há manejo de gado, além da existência de cerca, pastagem, casa de alvenaria, sistema de abastecimento de água e tanque, o que evidencia que a embarga se trata de pequena pecuarista que trabalha com a cria, recria e engorda de gado
”, sendo que “
as questões fundamentais acima descritas, evidentemente, não foram consideradas por este digníssimo Juízo ao prolatar a decisão embargada
”. Pede, então, o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão recorrida e corrigidos os vícios apontados na fundamentação acima
” (cf. Id. no 202239699).

O embargado

oferta contrarrazões junto ao Id no 203638168, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargante, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“A agravante tem razão ao dizer que, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade
” (AgInt no AREsp no 2.260.265/RS), daí a insuficiência desse fundamento para fins de indeferimento do pedido de suspensão do praceamento.

Todavia, a tese recursal de que “
as normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família
” (sic – cf. Id. no 181338662 - Pág. 18), é contrária à jurisprudência do eg. STJ, consolidada em julgamento da colenda 2a Seção sob relatoria da Exma. Sr. Min. Nancy Andrighi, que, após minudente estudo da evolução histórica e normativa da matéria, concluiu que, “
desde os primórdios, a proteção conferida à pequena propriedade rural esteve calcada na garantia da subsistência
”, e que, assim, o reconhecimento de impenhorabilidade depende, além do atendimento ao requisito dimensional da área rural, da efetiva e inequívoca demonstração de sua destinação à exploração familiar.

A col. 2a Seção pontuou, ainda, que “
tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana
”, e que “
essas normas, no entanto, tutelam bem jurídicos diversos
”, pois “
enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia
(...)
, a segunda busca assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família
”, daí a reafirmação de que a proteção à pequena propriedade rural visa “
assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família
”.

A constatação é reafirmada pelo voto vencido, proferido pelo Exmo. Sr. Min. Luis Felipe Salomão, que, embora divergindo quanto ao destinatário do ônus da prova dessas nuances, ratifica entendimento de que a norma exige “
que a propriedade seja trabalhada pela família, haja vista que a sua finalidade é justamente a de garantir os meios de o(a) agricultor(a) gerar a própria subsistência e desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade dessas pessoas com especial vulnerabilidade
”, enfatizando, ainda, que a própria Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) “
vincula o módulo rural à propriedade familiar
(...)
, ao conceituá-la como o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo(a) agricultor e por sua família, absorva-lhes toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros
”.

(...)

Assim, assiste razão à MMa. Juíza que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 12.570 do SRI da Comarca de Poconé/MT, já que evidente a ausência de exploração familiar e direta para fins de subsistência, pois, sendo confessado e incontroverso que a agravante exerce outra profissão e detém outra fonte de renda, inafastável a conclusão de que não se trata de imóvel indispensável à sobrevivência da devedora e de sua família.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024